Tribunal: TJSP
Processo: 0000142-41.2015.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não é o caso de inépcia da denúncia, que satisfaz os requisitos estampados no artigo 41 do CPP. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Comprovadas as qualificadoras. 3. Sanção que comporta redução, com fixação do regime inicial

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não é o caso de inépcia da denúncia, que satisfaz os requisitos estampados no artigo 41 do CPP. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Comprovadas as qualificadoras. 3. Sanção que comporta redução, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Apelo parcialmente provido.